Tribunal: TJMT
Processo: 1000548-07.2020.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000548-07.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 84.591.064/0005-28 (EMBARGANTE), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 84.591.064/0005-28 (EMBARGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O RECURSO DO ESTADO, RECURSO DA OVERTIL ÓLEOS VEGETAIS LTDA ACOLHIDO EM PARTE.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CREDITAMENTO DE ICMS - ENERGIA ELÉTRICA – OMISSÃO - BENEFICIAMENTO DE GRÃOS DE SOJA – OMISSÃO NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO –- PROVIMENTO DA APELAÇÃO E REFORMA DA SENTENÇA - HIPÓTESE DE INVERSÃO DOS
HONORÁRIOS
DE SUCUMBÊNCIA – OMISSÃO VERIFICADA - HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO APENAS QUANDO IMPROVIDO OU NÃO CONHECIDO O RECURSO DA PARTE CONTRÁRIA – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO REJEITADOS – EMBARGOS DA PARTE ACOLHIDOS EM PARTE.

1 - Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2 - O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

3 - C
olhe-se que houve omissão no que tange a inversão do ônus sucumbencial, tendo em visto o provimento do recurso, como corolário lógico.

4 - A aplicação do art. 85, §11, do CPC está condicionada ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível a majoração quando for provido o recurso, como na espécie.

5 - Aclaratórios do Estado de Mato Grosso rejeitados – Embargos de declaração Ovetril Oleos Vegetais Ltda acolhidos em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA e pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face do acórdão que, à unanimidade, proveu o recurso de apelação da primeira embargante, e reconheceu a legalidade do creditamento de ICMS nas faturas de energia elétrica da empresa.

OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA opôs embargos de declaração ao argumento de que embora o recurso tenha sido provido, houve omissão quanto à inversão da verba sucumbencial, bem como a majoração dos honorários em sede recursal.

O ESTADO DE MATO GROSSO, ao id n. 168572195, sustenta também omissão no julgado, ao argumento de que não houve comprovação do beneficiamento de grãos, e pugna pelo provimento do recurso, com efeitos infringentes, para que seja negado provimento ao apelo do embargado.

Foram ofertadas contrarrazões pela OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA, ao id n. 169918660, enquanto o ESTADO DE MATO GROSSO deixou de ofertar suas contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, cumpre esclarecer que o art. 1.022 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA. Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.
“
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.
”

(ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019). (destaquei)

DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO

No caso dos autos, não se evidencia vício algum indicado pela recorrente.

Embora a recorrente alegue que não houve o beneficiamento dos grãos, essa não foi a conclusão do julgado, sobre o referido ponto o acórdão trouxe clara fundamentação, cito:

“

(...)

Compulsando os autos, verifica-se que a empresa apelante faz o beneficiamento de grãos, tornando-os próprios para consumo. Ora, não se olvida a existência de entendimento diverso no sentido de que o processo de beneficiamento de grãos não constitui processo de industrialização, entretanto, no caso em tela, observa-se que o apelante utiliza as máquinas industriais para a realização de atividades de beneficiamento as quais são absolutamente necessária para o consumo final do produto.

Assim, atividade de beneficiamento exercida pela parte autora não deve ser caracterizada tão somente como comercial. Ela é necessária e faz parte do processo de industrialização para que os grãos colhidos cheguem aos consumidores finais, seja in natura, seja em forma derivada.

Da mesma forma entende os tribunais pátrios, vejamos:

ICMS - ENERGIA ELÉTRICA - INDUSTRIALIZAÇÃO - DIREITO DE CRÉDITO -
-
AMPLA UTILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO - ATIVIDADE COMPLEXA - RATIFICAÇÃO PERICIAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. Há direito de creditamento do ICMS desembolsado a propósito da energia elétrica consumida no processo de industrialização (Lei Complementar 87/96, a Lei Kandir).
2. Demonstração de que o processo de beneficiamento de grãos promovido pela autora, a contribuinte, tem perfil industrial.
3. É intuitivo associar a industrialização à radical transformação de matérias-primas, surgindo dali um produto original, fazendo desaparecer, perante os sentidos, a natureza primitiva das mercadorias empregadas. Trata-se em alguma medida de rememorar a evolução das atividades econômicas, apartando-se o fabrico das missões agropecuárias e extrativistas - as mais primitivas e que se vinculam, nessa percepção, a estágios tecnológicos rudimentares. A agricultura - o que aqui interessa - é atualmente complexa. Nem sempre se trata mais de somente plantar, colher e remeter para o consumo ou industrialização.
As exigências do mercado consumidor reclamam que se vá muitas vezes além, aplicando-se ao beneficiamento de grãos estratégias de características industriais, mercê de uma operação intrincada, longa e mediante o concurso de alentado maquinário. O grão que dali advém não se equipara àquele apanhado da planta, mas a um produto especialmente aperfeiçoado.
Esse aprimoramento é um trabalho de transformação; será um produto distinto daquele primitivo, ainda que a essência se preserve. Mas a indústria é pouco isso mesmo: altera-se, mas as matérias-primas (mesmo eclipsadas) permanecem lá. 4. A perícia demonstra que a etapa de beneficiamento conduzida pela acionante é indispensável para que os demais processos de transformação do insumo possam ser desenvolvidos. Então, não se poderia suprimir essa etapa da cadeia produtiva e direcionar o material colhido a eventual pro [...]

(TJ-SC - APL: 03317158420148240023, Relator: Hélio do Valle Pereira, Data de Julgamento: 07/02/2023, Quinta Câmara de Direito Público)

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITOS PRESUMIDOS. ART. 8o DA L 10.925/2004.
BENEFICIAMENTO DE SOJA, MILHO E TRIGO. DIREITO AO RESSARCIMENTO OU À COMPENSAÇÃO. 1. Os produtos comercializados (trigo, soja e milho) passam por processo produtivo (limpeza, secagem e armazenagem) de beneficiamento.
2. A impetrante vincula-se ao setor agroindustrial de produção de alimentos, considerando o beneficiamento dos grãos e, assim, preenche o requisito do artigo 8o, caput, da Lei no 10.925/04, podendo utilizar o crédito presumido para compensar com quaisquer tributos devidos. (TRF-4 - APL: 50293343520164047000 PR 5029334-35.2016.4.04.7000, Relator: ALEXANDRE GONÇALVES LIPPEL, Data de Julgamento: 18/05/2020, PRIMEIRA TURMA)

Ademais, o laudo técnico acostado no id. 46057784, da conta e discrimina todo o maquinário da empresa utilizado no processo para alteração da soja in natura em produto próprio para o consumo humano ou animal, somado ao contrato social da empresa.

O que o Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMEMTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material. Ausente quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. (TJ/MT - N.U 1014975-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 15/10/2020)

Nesse norte, se não restou configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.

DO RECURSO DA OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA

O embargante sustenta omissão no acórdão quanto a inversão da verba sucumbencial, bem como da majoração dos honorários recursais, diante do provimento do apelo interposto.

Parcial razão assiste a recorrente.

De fato, colhe-se que houve omissão no que tange a inversão do ônus sucumbencial, tendo em vista o provimento do recurso da hora embargante como corolário lógico.

Já em relação aos honorários recursais, o pedido não merece prosperar.

De acordo com o §11 do art. 85 do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 3. Os honorários recursais somente serão cabíveis em favor do advogado da parte recorrida, desde que preenchidos os seguintes requisitos:

i) a decisão recorrida for publicada a partir de 18/3/2016, data em que entrou em vigor o Código de Processo Civil de 2015;

ii)
o recurso não for conhecido integralmente ou desprovido
; e

iii) houver condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.” (STJ. AgInt no AREsp 1.814.712/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe 22/9/2021) (g.n.).

Como visto, a aplicação do art. 85, §11, do CPC está condicionada ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto,
incabível a majoração
quando for provido o recurso, como ocorreu no Acórdão Embargado (STJ. AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 07/03/2019).

Como visto o recurso do embargante foi necessário ao caso para reforma da decisão, de modo que não comporta com a majoração prevista na Lei Processual.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL ENSEJA A INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. PRECEDENTES. 1.
São cabíveis os honorários advocatícios recursais previstos no § 11 do art. 85 do CPC/2015 nas hipóteses de não conhecimento ou não provimento do recurso especial, e com condenação em verba honorária na instância ordinária
. Precedente: AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator para o acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 7/3/2019. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o provimento do recurso especial enseja a inversão dos ônus da sucumbência, não sendo hipótese de majoração de honorários advocatícios. Citem-se: AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.243.175/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Tribunal Regional Federal 5a Região), Primeira Turma, DJe de 11/5/2022; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.733.166/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 14/10/2021. 3. Na espécie, o provimento do recurso especial acarretou, por decorrência lógica, a inversão da sucumbência, ainda que não tenha sido explicitado, não sendo hipótese para aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015. Confira-se: EDcl no REsp n. 1.845.416/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 7/10/2021 4. Agravo interno não provido.” (STJ. AgInt no REsp n. 1.965.119/DF, Relator: Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 08/8/2022, DJe 10/8/2022.)

Por todo o exposto, conheço de ambos os embargos, e ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido,
REJEITO
os aclaratórios opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC, e ficando advertido da imposição da multa em caso de reiteração.

Em relação aos aclaratórios da OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA,
ACOLHO EM PARTE
o recurso, uma vez que diante do provimento do apelo por ela interposto, mostra-se impositivo a inversão da verba sucumbencial, em desfavor do Estado de Mato Grosso, no patamar estabelecido no ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023